Tribunal: TCU
Processo: 013.489/2021-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Monitoramento do cumprimento das determinações constantes de acórdão que apreciou denúncia acerca de possíveis irregularidades administrativas e operacionais no âmbito do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia no Estado do Maranhão  Crea/MA (gestão 2012 a 2014).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos autos de monitoramento do cumprimento das deliberações constantes dos itens 9.6 e 9.9 do Acórdão 2625/2020-TCU-Plenário , prolatado em 30/9/2020 no âmbito do processo de denúncia (TC Processo 033.345/2014-7 ), sob a responsabilidade do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão (Crea-MA) e do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia (Confea), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, da Lei 8.443/92, em: 9.1. considerar em cumprimento as deliberações dos itens 9.6 e 9.9 do Acórdão 2625/2020-TCU-Plenário ; 9.2. efetuar diligência ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão (Crea-MA) para que apresente informações complementares a respeito do cumprimento da determinação constante do item 9.6. do Acórdão 2625/2020-TCU-Plenário , incluindo os valores dos débitos imputados a Juciel do Nascimento Almeida, Antonio José Xavier e Tatiana Lorena Siqueira da Cruz; 9.3. efetuar diligência ao Conselho Federal de Engenharia e Agronomia (Confea) para que apresente informações complementares a respeito do cumprimento da deliberação constante do item 9.6. do Acórdão 2625/2020-TCU-Plenário ; e 9.4. restituir os autos à SecexAdministração para continuidade do presente monitoramento.